Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso em espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. A discordância da parte não encerra omissão no julgado e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.
5. Embargos de declaração desprovidos.